Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GENITOR. MAJORAÇÃO PELO JUÍZO. 50% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 25%. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE DA CRIANÇA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.
2. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores, na proporção de seus recursos (art. 1.566, IV e art. 1.703 do Código Civil - CC). A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. Para que se possa analisar a possibilidade de o alimentante prestar alimentos, não basta alegar ausência de condições financeiras: é preciso que se comprove sua real situação econômica, para que se apure o valor que atenda à necessidade do alimentante e a possibilidade do alimentante.
5. Na hipótese, o conjunto probatório, até o momento, não deixa patente a impossibilidade de o agravante contribuir com as despesas da criança. É necessária a instrução probatória a fim de verificar a real situação financeira do suposto pai.
6. Comprovada a necessidade da menor, que tem menos de 1 (um) ano de idade, aos alimentos.
7. Embora a mãe da criança possua melhor condição financeira, isso não a exime de arcar com parte das despesas necessárias à manutenção e subsistência da menor.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.